Tribunal: TJBA
Processo: 8003225-05.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003225-05.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANETE DA SILVA e outros Advogado(s): LAIANE DE SOUSA SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros (2) Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, LAIANE DE SOUSA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE VALENÇA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL PARA OBRA PÚBLICA. REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso do Município de Valença para reduzir a indenização por danos morais de R$ 35.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo a condenação por danos materiais a serem apurados em liquidação. A Embargante alega contradição na redução do valor e omissões quanto ao direito fundamental à moradia, à reparação integral e à configuração de inovação recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação da redução do valor indenizatório e ao reconhecimento da inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado. 4. A redução do valor da indenização por danos morais foi devidamente fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando contradição interna no julgado. 5. O acórdão enfrentou expressamente o direito à moradia e a responsabilidade objetiva do Estado, utilizando-os como pilares para a manutenção do dever de indenizar, inexistindo omissão a ser sanada. 6. O reconhecimento da inovação recursal quanto à majoração dos danos materiais baseou-se na estabilização da lide e nos limites objetivos do pedido formulado na petição inicial, em estrita observância aos arts. 329 e 1.013 do CPC. 7. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais se a matéria jurídica foi efetivamente decidida, aplicando-se, ademais, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Referências: CPC, arts. 489, 1.022 e 1.025; TJBA, ED na Apelação nº 8146362-45.2022.8.05.0001; TJBA, ED na Apelação nº 8000024-96.2018.8.05.0016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003225-05.2021.8.05.0271, em que figuram como Embargante EVANETE DA SILVA e como Embargada MUNICÍPIO DE VALENÇA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-200